Tribunal: STF
Processo: ARE 1571720
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo formalizado por Fabiana Evangelista Moraes dos Santos contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão (e-doc. 272) proferido pela 6ª Câmara de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Nas razões do recurso extraordinário a defesa sustenta violação aos artigos 5º, inciso XLVI, e 93, IX da Constituição da República. Argumenta, em síntese, que o regime prisional foi fixado com base na gravidade em abstrato do delito e que a sentença condenatório não enfrentou todas teses defensivas, notadamente a de insuficiência probatória, pugnando pela reforma do julgado.



    A Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem negou seguimento ao apelo extremo, aplicando óbices dos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e consignando que a análise da controvérsia demandaria o reexame do conjunto fático probatório, vedado pela Súmula nº 279/STF.



    Requer, ao final do recurso extraordinário:



    “Seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação do art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, reformando o v. acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se o regime inicial para cumprimento da pena para semiaberto, mediante as condições a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais.” (e-doc. 278, p. 27).



    No presente agravo, a recorrente reitera os argumentos do apelo extremo, defendendo o seu cabimento e a necessidade de reforma do acórdão impugnado.



    Requer, ao final do presente agravo:



    “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente agravo de instrumento, tendo por escopo a reforma do respeitável despacho denegatório de fls., ora combatido, a efeito de ser admitido e conhecido o recurso extraordinário interposto pelo agravante, a fim de que seja determinada a respectiva remessa ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para a devida apreciação, escorreito julgamento, sendo, no mérito, provido o presente recurs” (e-doc. 302, p. 7-8).



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral - Tema 339 - relativamente ao art. 93, IX, da Constituição da República e Tema 660 - relativamente aos princípios do contraditório e ampla defesa.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento do agravo de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18)



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    Ainda que superados tais óbices, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao analisar as questões relacionadas à dosimetria da pena, ao afastamento do tráfico privilegiado e à fixação do regime inicial do cumprimento da sanção, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (Código Penal e Lei nº 11.343/06). 



    Portanto, a alegada violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandis:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Além disso, saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente